Tribunal: TJDFT
Processo: 0723118-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723118-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA DE OLIVEIRA ASSAD AGRAVADO: GINUINA FERREIRA LIMA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama-DF, que indeferiu o pedido da inventariante, ora agravante, que objetivava o chamamento do processo à ordem, a fim de determinar a comprovação de que os bens adquiridos na constância da união da agravada com o falecido se deram com esforço comum. A agravante afirma que não teve a pretensão de reconhecer, por meio da declaração citada na decisão, a existência de esforço comum da viúva com o falecido; que estes iniciaram a união estável sob o regime de separação obrigatória de bens, pois a escritura pública de união estável acostada aos autos atesta o início do relacionamento, em 20/08/2004, ocasião em que o falecido tinha 67 anos; que o regime de bens adotado não está relacionado ao período em que foram adquiridos, na constância da união estável, para presunção absoluta do esforço em comum na aquisição, mas ao momento em que se iniciou o relacionamento; que a declaração citada na decisão não aduz qualquer posicionamento a respeito de como os bens foram adquiridos pelo casal. Requer a concessão de efeito suspensivo, para evitar prejuízo a si e aos demais herdeiros, pois, em eventual partilha, sem a prova efetiva do esforço em comum do de cujus com a agravada, dado o regime de separação obrigatória de bens, a agravada não fará jus como meeira, na sucessão. Brevemente relatados, DECIDO. Conforme certidão de óbito, doc. em anexo, o de cujus faleceu no dia 04/01/2013, na ocasião ele estava com 76 anos. Na data de 02/12/2010, o de cujus que possuía na ocasião 74 anos, lavrou escritura pública de união estável, na qual declarou que vivia maritalmente com a companheira desde 20/08/2004, ocasião em que o falecido tinha 67 anos. Em cognição sumária, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. A abertura do inventário, por arrolamento comum dos bens deixados pelo falecido, foi requerida pela agravante (filha e inventariante), os demais filhos do falecido, em conjunto a agravada (meeira), há mais de 8 (oito) anos. Na petição de ID 41302858 (primeiras declarações), a agravante reconhece que o seu falecido pai, então com 67 anos de idade, vivia maritalmente com a agravada, desde 2004, “período em que amealharam além das aplicações financeiras, uma casa situada no bairro Maravilha, na cidade de Altos, no Estado do Piauí, um apartamento em Valparaíso do Goiás e três lotes no Piauí”, constando do plano de partilha: “50% (CINQUENTA POR CENTO) de todo o patrimônio móvel e imóvel para GINUINA FERREIRA LIMA”, ora agravada. Como se vê, irrelevante que a data da união estável com o falecido tenha se iniciado em 2004, e formalizada em 2010, para fins de observância, ou não, do regime de bens do casal, pois consta dos autos, desde a petição inicial, que já havia o acerto sobre a partilha, considerado o esforço comum realizado. Ademais, o direito da agravada à meação restou confirmado pelo juízo de origem, sendo-lhe reconhecida, ainda, nos termos do art. 1.790, inc. II, do Código Civil, a legitimidade de “herdar e participar da sucessão do falecido” (ID 41303656). A agravante, sem qualquer oposição, cumpriu a determinação judicial em comento, apresentando novo esboço de partilha, acrescido do quinhão hereditário da agravada (ID 41303675 – p. 1/3). Notória, assim, em primeiro momento, a ocorrência de preclusão lógica, decorrente do comportamento anterior da agravante, em que reconhece o direito da agravada, de ser meeira e herdeira, suficiente para impedir, após decorrido considerável lapso temporal (8 anos), a presente insurgência recursal (art. 1.000, CPC); e, em segundo momento, a própria preclusão pro judicato (art. 508, do mesmo Código), ainda que se considerasse possível acatar o frágil fundamento de que se trataria de matéria de ordem pública a ser ora revolvida. Cabe registrar, ainda, que, em função do princípio dispositivo, e sem embargo dos poderes instrutórios do juiz (art. 370, CPC), a produção de prova não encerra a imposição de uma obrigação (stricto sensu), que pressupõe um dever, mas apenas mero ônus processual (faculdade) que, acaso a parte não venha dele se desincumbir, sofre as consequências processuais decorrentes (art. 373, incisos I e II, do CPC). Desse modo, forçoso concluir, consoante já mencionado, que, após a agravante ter ajuizado ação conjuntamente com a agravada e seus irmãos, em pleno acordo dos seus termos, com o respectivo esboço de partilha, em que reconhece a convivência da agravada com o seu falecido pai e a sua situação de meeira e herdeira- tanto que o esboço de partilha o atesta-, pretender, após 8 anos, impor ônus probatório à agravada, sobre fato que, desde o princípio, afigurava-se incontroverso, configura, no mínimo comportamento contraditório (venire contra factum proprium) e violador, portanto, da boa-fé processual (art. 5o, CPC). Outrossim, a alegada ocorrência de prejuízo aos demais herdeiros esbarra no que dispõe o art. 18, CPC, de que não se pode pleitear direito alheio em nome próprio, já que nenhum deles se opõe à decisão agravada. E nem se diga que, como inventariante e representante do espólio se irresigna, pois, como dito, desde o início, estavam todos concordantes com os termos da ação ajuizada, o que não pode configurar o citado ́prejuízo ́, 8 anos depois. Ante o exposto, indefiro os pedidos de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. À parte agravada, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 30 de julho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora